Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-85.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 11/01/2018 – Sentença de parcial procedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 11/01/2018 – Sentença de parcial procedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Método composto e "Tabela Price" – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição pelo método de capitalização simples (Método de Gauss) – Tarifa de cadastro (TC) – Possibilidade de cobrança – Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN 3.919/2010 – Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) – Súmula 566 do C. STJ – Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) – Comprovado o serviço por laudo de vistoria – Prevalência do contratado – Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) – Seguro prestamista não estipulado no contrato a inviabilizar conhecimento dessa matéria – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.